Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. VENDA DE PACOTE TURÍSTICO. PASSAGENS NÃO LOCALIZADAS NO MOMENTO DO CHECK-IN. PASSAGENS INEXISTENTES. ACOMODAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA NO VOO DE IDA PREVISTO E REACOMODAÇÃO EM VOO DE VOLTA PARA O DIA SEGUINTE AO PROGRAMADO. DESPESAS COM DIÁRIA EXTRA DE HOTEL. DANO MATERIAL DEVIDO. DESGASTE DA SITUAÇÃO INSUFICIENTE A CARACTERIZAR OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que, apesar de concluir pela falha na prestação do serviço, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que a situação não seria apta a justificar a condenação por danos morais, tampouco a reparação material pleiteada.
II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
III. Ainda que a companhia aérea sustente a culpa exclusiva da agência de turismo pela venda de passagens inexistentes, destaca-se que ambas participam da cadeia de prestação de serviço face aos consumidores, lucrando com a venda de passagens aéreas, devendo a companhia aérea responder solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC), razão pela qual o problema ocasionado na emissão da passagem não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14 §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que ausente no caso concreto. Isso porque, conforme os elementos nos autos, corroborado pela contestação da companhia aérea, a agência de turismo vendeu passagens de voos inexistentes. Assim, confirma-se a falha na prestação do serviço e o descumprimento dos direitos básicos do consumidor elencados pelos autores.
V. Face a não localização das passagens adquiridas, os autores foram reacomodados no trecho de volta em voo para o dia posterior ao adquirido. Portanto, foram obrigados a permanecer mais um dia no destino da sua viagem, precisando realizar o pagamento de uma diária de hotel diante da falha na prestação do serviço. Desse modo, confirma-se os danos materiais sofridos pelos autores, razão pela qual a sentença deve ser reformada para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 140,00 a título de danos materiais pelas despesas com uma diária extra da hospedagem.
VI. Ainda que confirmada a falha na prestação do serviço, destaca-se que a compensação pelo dano moral é devida quando o ato ilícito atinge atributos da personalidade ou o estado anímico da pessoa, com tal magnitude, que gera sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que comprometem o equilíbrio, a saúde ou bem-estar do indivíduo. No caso em questão, apesar dos autores serem surpreendidos no aeroporto com a informação de desconhecimento do número do voo que informaram/adquiriram, e que os seus nomes não constavam na lista de passageiros, observa-se que, ainda que tenham relatado o desgaste naquele momento, onde foi necessário argumentar com os funcionários da companhia aérea e aguardarem alguma solução, é possível constatar que a empresa aérea possibilitou o ingresso dos autores para o voo previsto no horário das passagens que haviam adquirido, conseguindo chegar ao destino final (Maceió) no dia e horário programados. Ademais, quanto ao trecho de volta, identifica-se que os autores, assim que chegaram no destino do voo de ida (Maceió) já diligenciaram perante a companhia aérea e foram reacomodados, com uma semana de antecedência da data para o trecho de volta, em outro voo que sairia no dia seguinte ao inicialmente previsto. Portanto, apesar do aborrecimento vivenciado pelos autores durante aquele período, foi possível buscar uma solução viável para o problema, garantindo que conseguissem usufruir do seu pacote turístico, razão pela qual a situação assinalada não é suficiente para ensejar ofensa aos direitos da personalidade dos autores.
VII. Recurso conhecido e provido em parte condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) a título de danos materiais, devendo a quantia ser corrigida monetariamente desde o desembolso (05/09/2020 – ID 24670870), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/95.